Tribunal: TJMT
Processo: 1039969-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039969-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDIR PERES MORANDI - CPF: 286.745.701-78 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), VALDIR PERES MORANDI - CPF: 286.745.701-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por VALDIR PERES MORANDI contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para viabilizar o prosseguimento da execução fiscal, mediante a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e, ainda, concedeu parcial provimento ao apelo do embargante para analisar a nulidade do processo administrativo e o excesso de execução com base nas provas documentais.

II. Questão em discussão

2.
Há
três

questões em discussão: (i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à impossibilidade de substituição ou emenda da CDA após a prolação da sentença, à luz da Súmula 392 do STJ e do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980; (
ii
) determinar se houve contradição ao admitir a retificação da CDA diante de erro material que compromete a liquidez e a certeza do título executivo, em afronta aos
arts
. 202 e 203 do CTN; e (
iii
) analisar se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo.

III
. Razões de decidir

3.
A retificação ou emenda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é permitida nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980 e da Súmula 392 do STJ, desde que realizada antes da prolação da sentença nos embargos à execução e que não haja alteração do sujeito passivo, garantindo-se a devolução do prazo para a defesa do executado.

4. O acórdão embargado analisou detidamente a possibilidade de retificação da CDA, considerando que o vício identificado era de natureza meramente formal e que sua correção não comprometeria a essência do título executivo nem prejudicaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A alegação de prescrição intercorrente foi devidamente examinada no acórdão, que concluiu pela inexistência de prescrição com base na prática de atos administrativos inequívocos aptos a interromper o prazo prescricional, conforme previsto no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. Não se verifica omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões relevantes e expôs claramente os fundamentos jurídicos que sustentam suas conclusões.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo sua finalidade restrita à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8.
Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV
. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) pode ser retificada para correção de erro material até a prolação da sentença nos embargos à execução, desde que não haja alteração do sujeito passivo da execução, assegurando-se ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos. 2. A prática de atos administrativos inequívocos, que demonstrem a intenção de prosseguir na cobrança do crédito público, é apta a interromper o prazo prescricional, afastando a prescrição intercorrente.
3
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se apenas a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais.

4
.
Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o; CTN,
arts
. 202 e 203; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 392; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp no 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; TJMT, Apelação no 1045160-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração
o
postos por
VALDIR PERES MORANDI
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o prosseguimento da execução fiscal com a possibilidade de retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O aresto também concedeu parcial provimento ao apelo do embargante para que a nulidade do processo administrativo e o alegado excesso de execução fossem analisados à luz das provas documentais apresentadas.

O embargante aponta a existência de omissões e contrariedades no referido acórdão. Alega, inicialmente, que não seria possível a substituição ou emenda da CDA após a prolação da sentença em primeira instância, em contrariedade à Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980. Argumenta, ainda, que haveria contradição ao se admitir a viabilidade da retificação da CDA quando o erro material compromete a liquidez e a certeza do título executivo, em afronta aos
arts
. 202 e 203 do Código Tributário Nacional.

O embargante sustenta, por fim, que teria ocorrido prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que os atos administrativos praticados não foram aptos a interromper o prazo prescricional, conforme precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Com base nesses argumentos, busca, por meio dos embargos de declaração, sanar as omissões apontadas, obter a modificação do julgado e assegurar o prequestionamento necessário à interposição de eventual recurso às instâncias superiores (Id. 254814677).

E
m contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
defende que o acórdão enfrentou, de maneira clara e exaustiva, todas as questões controvertidas, inexistindo vícios de omissão, contradição ou erro material. Afirma que os embargos possuem caráter eminentemente protelatório, sendo utilizados para rediscutir matéria já devidamente decidida, o que é vedado na presente via recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, bem como a condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais (Id. 259106189).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos por
VALDIR PERES MORANDI
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
para retornar os autos ao juízo de origem, possibilitando o prosseguimento da execução fiscal com a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O aresto também deu parcial provimento ao apelo do embargante para analisar a nulidade do processo administrativo e o excesso de execução com base nas provas documentais.

A questão submetida à análise reside em verificar
:
(
i
)

se
o acórdão

incorreu em omissão
quanto à impossibilidade de substituição ou emenda da CDA após sentença, à luz da Súmula 392 do STJ e do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980;
(
ii
) se houve contradição ao admitir a retificação da CDA diante de erro material que compromete a liquidez e a certeza do título executivo, em afronta aos
arts
. 202 e 203 do CTN; e (
iii
) se houve omissão no reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões relevantes sobre pontos ou questões que deveriam ser objeto de análise pelo julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais. Contudo, não se prestam a propósitos diversos, tais como a rediscussão de matérias já decididas ou a reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j
.
28.10.2024, e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, j.
04.11.2024.

Pois bem.

No que concerne às alegadas omissão e contradição quanto à possibilidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa (CDA), torna-se imperioso destacar que a matéria foi exaustivamente analisada no acórdão embargado, o qual concluiu pela plena admissibilidade de tais providências, desde que observados os limites temporais e normativos expressamente previstos no ordenamento jurídico. Nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980, corroborados pelo enunciado da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), admite-se retificar erros materiais na CDA até a prolação da sentença nos embargos à execução, respeitando-se a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Especificamente, o acórdão consignou que o vício identificado na CDA — consistente na omissão do valor originário da obrigação — reveste-se de natureza meramente formal, não comprometendo a essência ou a validade do título executivo fiscal. Trata-se, portanto, de um defeito sanável, cuja correção é permitida dentro do prazo legal, desde que assegurada ao executado a devolução do prazo para apresentação de defesa. Tal interpretação não apenas encontra respaldo na legislação aplicável, mas também
harmoniza-se
com os princípios norteadores do processo, especialmente a instrumentalidade das formas, a economia processual e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional.

A esse respeito, em julgado recente,
a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
manifestou-se

nos seguintes termos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXISTÊNCIA DE ERRO MERAMENTE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA SENTENÇA.
DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para anular o título executivo, com fundamento na ausência de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da omissão do valor originário da dívida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do valor originário na CDA, caracterizando erro material, pode ser corrigida pela Fazenda Pública ou se acarreta a nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 392, admite a correção de erros materiais em CDAs, sem alteração do sujeito passivo, até a prolação da sentença nos embargos à execução fiscal.

4.
No caso, o erro se limitou à omissão do valor originário, configurando vício formal e material que não compromete a essência do título nem prejudica o exercício de defesa da parte embargante, justificando sua retificação antes da sentença.

5.
É assegurada ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, com fundamento no
art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
‘
A Fazenda Pública pode corrigir erro material em CDA até a prolação da sentença de embargos, desde que não haja modificação do sujeito passivo da execução, assegurando-se ao devedor a devolução do prazo para embargos, conforme o art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980
’
.
”

(TJMT. N.U. 1045160-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23
.
10
.
2024
).

No que concerne à alegada omissão no reconhecimento da prescrição intercorrente, cumpre ressaltar que o venerando acórdão embargado analisou detidamente os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n.o 110.148/2016, concluindo, fundamentadamente, pela inexistência de prescrição intercorrente.
A conclusão decorreu da constatação da prática de atos relevantes pela Administração Pública, os quais impulsionaram regularmente o trâmite processual.

De forma específica, o acórdão destacou a aplicação do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, dispositivo que estabelece a interrupção do prazo prescricional em decorrência de atos administrativos inequívocos que demonstrem a intenção de prosseguir na cobrança do crédito público. Nesse contexto, ficou evidenciado que os atos administrativos praticados no processo em referência configuram manifestações inequívocas da Administração, aptas a interromper o curso do prazo prescricional.

Assim, afastou-se, com clareza e fundamentação, a tese de prescrição intercorrente, em consonância com a legislação aplicável. Não se verifica, portanto, qualquer omissão quanto à análise da questão em tela, uma vez que o órgão julgador não apenas examinou os elementos relevantes do caso concreto, como também expôs claramente os fundamentos que sustentam sua conclusão.

Neste contexto, os embargos de declaração opostos configuram mero inconformismo com o teor da decisão, que, após ampla apreciação dos fundamentos apresentados, concluiu pela responsabilidade civil ambiental do embargante em relação aos fatos descritos na inicial da ação civil pública. Contudo, como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração,
deve-se
apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos
embargos de
declaração opostos por
V
A
LDIR PERES MORANDI
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão
embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025